Tribunal: TCU
Processo: 010.594/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6358/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.594/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Ayres Silva Santos (XXX.365.215-XX); Caroline Sa Melo Winandy (XXX.666.054-XX); Cristina de Jesus (XXX.791.945-XX); Edilaine Miriele da Silva Rocha Martins (XXX.339.254-XX); Ivo Jeremias Barros de Brito (XXX.483.705-XX); Marcos Lima de Santana (XXX.352.035-XX); Maria Edleusa Soares Galvao (XXX.380.663-XX); Silvana Garcia Santos (XXX.756.194-XX); Tassia Cassol (XXX.378.680-XX); Yasmin Camila Batista dos Santos Porto (XXX.072.495-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.